Tribunal: TJMT
Processo: 1061702-70.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061702-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), DAVID LUCIO DO NASCIMENTO - CPF: 060.876.701-81 (RECORRIDO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS OU AUTORIZADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência de débitos e determinar a restituição simples de valores, em razão de descontos efetuados em conta corrente de consumidor a título de tarifas, recargas de celular, pagamentos e encargos de mora, sem a devida autorização contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da instituição financeira para responder por débitos relativos a serviços prestados por terceiros; (
ii
) a legalidade dos descontos em conta corrente sem a comprovação de autorização expressa do consumidor; e (
iii
) a impossibilidade de agravar a condenação da parte recorrente em sede de seu recurso exclusivo (
non reformatio in pejus
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva da instituição financeira afere-se pela Teoria da Asserção, bastando a alegação do consumidor de que os descontos foram por ela operacionalizados. Ademais, o banco integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por eventuais falhas, sendo a análise de sua conduta matéria de mérito.

4. A realização de débitos em conta corrente depende de prévia e expressa autorização do correntista (Resolução BACEN nº 3.695/2009). A instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade das cobranças (art. 373, II, CPC), tornando os descontos ilícitos por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

5. Embora a conduta de efetuar cobrança sem lastro contratual viole a boa-fé objetiva, a reforma da sentença para condenar o fornecedor à restituição em dobro, em recurso exclusivo seu, configuraria violação ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
. Mantém-se, portanto, a devolução na forma simples, no valor de R$ 2.018,92, conforme fixado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira, ao operacionalizar descontos em conta corrente, integra a cadeia de consumo e possui legitimidade para responder por eventuais falhas, sendo sua responsabilidade matéria de mérito, conforme a Teoria da Asserção. 2. A ausência de comprovação, pelo banco, da autorização expressa do correntista para débitos em sua conta corrente caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de restituir os valores, nos termos do art. 14 do CDC e da Resolução nº 3.695/2009 do BACEN.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC),
arts
. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil (CPC),
arts
. 85, § 8º, 341 e 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução BACEN nº 3.695/2009, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 27/10/2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 20/03/2023; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1062078-61.2022.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, j. 10/10/2023; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1002658-79.2023.8.11.0005, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, j. 05/08/2024; Súmula 50 da Turma Recursal do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1061702-70.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
: DAVID LUCIO DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DAVID LUCIO DO NASCIMENTO ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) é titular de conta bancária na instituição requerida e observou a ocorrência de descontos indevidos e não contratados
,
os
quais se
referem

às rubricas "TAR 2 VIA CARTAO DEBITO VR.PARCIAL 2 via CARTAODEBIT", "PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA CLARO PRE PAGO", "PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET" e "MORA CREDITO PESSOAL";
e b
) tentou, sem sucesso, resolver a questão administrativamente com o banco para cessar os descontos e obter a restituição dos valores. Requereu a declaração de inexistência dos débitos e a cessação dos descontos
, bem como
a condenação da parte reclamada à restituição em dobro dos valores
descontados
e
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a instituição financeira não comprovou a legalidade das cobranças, pois não apresentou contrato ou autorização expressa do consumidor;
b
) em relação às rubricas "Pague Fácil Bradesco Recarga Claro Pré-Pago" e "
Pagto
Eletron Cobrança Internet", a ausência de impugnação específica na contestação levou à presunção de veracidade das alegações do autor;
c
) a restituição dos valores é devida, porém na forma simples, por não ter sido comprovada a má-fé da instituição financeira;
e d
)
não houve dano moral sofrido, pois
a situação configurou mero aborrecimento.
Julgou
parcial
mente procedente a
ação
para

declarar
inexistentes os débitos discutidos nos autos e
determinar
a suspensão das cobranças
, assim como

condenar
a parte reclamada a restituir o valor de R$ 2.018,92.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) é parte ilegítima para responder pelos débitos referentes a serviços de terceiros, como a emissão de 2ª via de cartão, recarga de celular e pagamento de internet, atuando apenas como intermediadora do pagamento; b) a cobrança de "MORA CREDITO PESSOAL" é lícita, pois decorre do pagamento em atraso de parcelas de empréstimos pessoais contratados e usufruídos pelo próprio recorrido; c) a anulação do contrato, com a devolução dos valores pagos, implicaria o enriquecimento sem causa do consumidor, que deveria, nesse caso, restituir o principal recebido;
e
d) não houve defeito na prestação do serviço, pois agiu no exercício regular de um direito. Requereu o
acolhimento da preliminar ou, no mérito,
a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos
da petição inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ilegitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

No presente caso, a parte reclamante, em sua petição inicial, atribui ao banco a conduta de realizar descontos indevidos em sua conta corrente. Essa alegação, analisada sob a ótica da Teoria da Asserção, é suficiente para estabelecer a pertinência subjetiva da instituição financeira para a causa.

Ademais, ao operacionalizar as transações financeiras e efetuar os débitos diretamente na conta do consumidor, a instituição bancária integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a análise sobre a responsabilidade do banco, ou seja, se agiu licitamente como mero intermediário, é matéria que se confunde com o mérito da demanda e como tal deve ser apreciada.

Portanto, não há ilegitimidade a ser reconhecida.

Desconto em conta corrente.

Nos termos do art. 3º da Resolução do Banco Central nº 3.695/2009, os descontos realizados em conta corrente, para pagamento de dívidas contraídas junto à instituição financeira ou perante terceiros, somente podem ocorrer mediante prévia autorização do correntista.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Trata-se de Ação Anulatória De Débito Com Pedido De Tutela De Urgência E Restituição Em Dobro De Quantia Paga C.C. Reparação Por Danos Morais, na qual a parte Reclamante alega desconhecer o débito descrito como “PAGTO ELETRON COBRANCA PSERV”, que vem sendo descontado de sua conta corrente. 3. Sentença de procedência da ação. 4. A instituição financeira não comprovou nos autos a existência de autorização para a realização dos referidos descontos na conta bancária da parte Autora, ônus lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 5. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa. 6. A falha na prestação do serviço aliada à tentativa frustrada de solução administrativa é suficiente para gerar dano moral in
re

ipsa
. (...) (N.U 1002658-79.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024)”

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. Se a consumidora alega que não contratou seguro e tampouco que autorizou o desconto em sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos. (N.U 1009326-09.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 01/03/2023)”

A parte recorrida alega que o banco recorrente efetuou descontos indevidos em sua conta corrente, sob as rubricas "TAR 2 VIA CARTAO
DEBITO
", "PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA CLARO
PRE PAGO
", "PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET" e "MORA
CREDITO
PESSOAL".

Por se tratar de relação de consumo, o ônus de comprovar a regularidade das cobranças era da instituição financeira, nos termos do artigo 373, II, do CPC, e do artigo 6º, VIII, do CDC, bem como da Súmula 50 desta Turma Recursal.

No entanto, ao analisar a contestação, verifica-se que o banco recorrente não apresentou qualquer contrato ou documento que comprovasse a autorização expressa do consumidor para os referidos débitos. Os extratos bancários (ID/PJe2 352550883
e 352551350
) apenas confirmam a ocorrência dos descontos, mas não sua legitimidade.

Em relação às cobranças de "MORA
CREDITO
PESSOAL", a instituição financeira limitou-se a afirmar que se
tratava
de encargos decorrentes de atraso no pagamento de empréstimos, mas não juntou os contratos de mútuo correspondentes nem a memória de cálculo que justificasse os valores debitados.

Vale esclarecer que a contratação ou não de empréstimos não é objeto de análise destes autos, mas sim a legitimidade da cobrança de encargos cuja origem contratual
(possíveis contratos de empréstimo)
não foi minimamente comprovada pela instituição financeira. Desse modo, não há que s
e falar em “restituição de valores recebidos a título de empréstimo”
.

Quanto aos demais descontos, a defesa foi genérica, não impugnando especificamente a ausência de contratação para as recargas de celular e pagamentos de internet, o que, nos termos do art. 341 do CPC, faz presumir a veracidade da alegação da parte autora.

Portanto, diante da ausência de comprovação da legitimidade das cobranças, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e a ilicitude dos descontos.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

A sentença condenou o banco à restituição na forma simples, no valor de R$ 2.018,92 (dois mil e dezoito reais e noventa e dois centavos), por entender que não houve demonstração de má-fé.

No presente caso, conforme fundamentado no tópico anterior, a parte recorrente não comprovou a regularidade dos descontos efetuados na conta bancária da parte consumidora, a qual, no entanto,
não interpôs recurso para pleitear a devolução em dobro.

Assim, embora a conduta do banco de efetuar débitos sem autorização contratual seja contrária à boa-fé objetiva, a modificação da sentença para determinar a restituição em dobro implicaria em violação ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

Desse modo, a sentença deve ser mantida quanto à condenação à restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais), por apreciação equitativa, para evitar valor irrisório (art. 85, § 8º, do CPC)
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026